Tribunal: STF
Processo: Rcl 76540
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo nº 0001230-23.2024.5.17.0007, por alegada afronta ao decidido na ADC 48. 



    No caso, o tribunal reclamado teria reconhecido o vínculo empregatício de transportador autônomo de cargas, à revelia da competência da Justiça Comum para processar e julgar a matéria.



    Pede-se, liminarmente, a cassação do acórdão recorrido, com determinação de remessa dos respectivos autos para apreciação da Justiça Comum. No mérito, requer-se a confirmação da liminar. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    No presente caso, contudo, o ato reclamado determinou o reconhecimento do vínculo trabalhista de trabalhador que fazia a função de Motoboy. Evidente, portanto, que a situação fática subjacente não possui a necessária identidade material com o paradigma da ADC 48, que versa exclusivamente sobre o transporte autônomo de cargas, efetuado por caminhoneiros. 



    Colhe-se da ementa do aresto reclamado (eDoc 11, p. 258):



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MOTOCICLISTA ENTREGADOR. A prova documental e oral demonstram que a empresa exerceu controle sobre a prestação de serviços, determinando a forma, o tempo e a maneira como o trabalho deveria ser executado. A falta de liberdade para substituição e a supervisão do trabalho são elementos típicos de uma relação de subordinação no contexto de vínculo empregatício. Outrossim, a confissão do demandante de que prestava serviços a outras empresas fora do expediente de labor não desnatura a natureza empregatícia com a demandada, tendo em vista ser plenamente possível ao empregado dispor de mais de um emprego ou o acumular com prestações de serviços autônomos, desde que não haja incompatibilidade de horários. Por todos estes motivos, conclui-se por demonstrados os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos nos arts. 2° e 3° da CLT. Recurso desprovido.”



    A distinção foi objeto da fundamentação do julgado reclamado. In litteris (eDoc 11, pp. 269-270):



    “O contrato de trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, que privilegia a essência das relações mantidas entre as partes sobre qualquer formalidade documental ou nomenclatura adotada. Nesse contexto, eventuais classificações contratuais de natureza civil, invocadas pela parte reclamada, não têm o condão de afastar a competência desta Justiça Especializada para a análise da existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Com efeito, o vínculo empregatício é uma relação jurídica que se fundamenta nos critérios objetivos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo irrelevante a forma como a relação foi formalmente estabelecida, mas sim a realidade dos fatos vivenciada na prestação dos serviços. Tal abordagem encontra amparo no inciso I do artigo 114 da Constituição Federal de 1988, que atribui à Justiça do Trabalho a competência para dirimir as controvérsias decorrentes das relações de trabalho. Ademais, o inciso IX do artigo 114 da CF reforça a competência desta Justiça para julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, mesmo que revestidas de natureza civil, sempre que haja controvérsia sobre a verdadeira natureza do vínculo jurídico estabelecido entre as partes Ocorre que, in casu, o autor, na qualidade de pessoa física, postula verbas atinentes ao contrato firmado com a ré, tendo, inclusive, alegado na causa de pedir que a criação de pessoa jurídica e a assinatura de contrato de prestação de serviços foi realizado apenas pro forma, após início da relação empregatícia, por exigência da ré. Logo, a análise da preliminar de competência em razão da matéria decorre da natureza jurídica da questão controversa trazida à apreciação desta Justiça Especializada, situada nos parâmetros do pedido e da causa de pedir, devendo então, ser apreciada junto com o mérito. No julgamento da ADC 48, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a Lei nº 11.442/07, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, entendendo pela natureza comercial da relação firmada com base na mencionada legislação, bem como pela validade da relação de transporte autônomo de cargas, afastando a configuração do vínculo de emprego em tais circunstâncias. Assim, a presente reclamação igualmente não encontra respaldo na Lei nº 11.442/07 e nos termos do julgamento da ADC 48 pelo STF, uma vez que a controvérsia dos autos não se refere ao transporte rodoviário de cargas, mas sim à reivindicação de reconhecimento de vínculo empregatício na condição de motociclista entregador com a demandada que possui atividade relacionada a "restaurante e similares lanchonetes" (ID. 2e2588d). A distinção entre os contextos mencionados é evidente e demonstra a inaplicabilidade direta da tese firmada na referida Ação Declaratória de Constitucionalidade ao caso em análise, sendo necessária a apreciação do litígio à luz das peculiaridades fáticas e jurídicas aqui presentes. Desta forma, a luz das partes, da causa de pedir e dos pedidos da exordial, compete a esta Justiça Especializada analisar a presente demanda. Nego provimento” (g.n.).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de recolher as custas processuais (art. 290 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao recolhimento do preparo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente